Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0736262-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JONATHAN CAETANO CARVALHO DESPACHO Considerando a manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 76063779), dê-se vista dos autos à Defesa de Jonathan Caetano Carvalho para apresentação de contrarrazões ao presente recurso de agravo em execução penal, no prazo legal. Em seguida, retornem os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2025 18:01:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator